Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021271-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 029.837.891-44 (RECORRIDO), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS SALARIAIS – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA NA INICIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA CLIENTE – DESCONTOS REFERENTES A PARCELA DO FIES E A TARIFA DE PACOTES E SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE PELA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO SALARIAL – DESCONTOS DEVIDOS – INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Tendo a promovente confessado na inicial que é cliente do banco promovido e que se encontra inadimplente, não há que se falar em ato ilícito por descontos em conta corrente na qual houve o depósito de verbas salariais, ante a autonomia da vontade, pois a consumidora é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza

quando estava ciente dos termos da contração.

Ante

o cancelamento da Súmula 603, do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento realizada em 27/08/2018, há a possibilidade de desconto de valores em conta corrente quando da devida contratação.

Diante da existência de relação jurídica e do inadimplemento, são devidos os descontos realizados na conta corrente da promovente, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a restituição da quantia de
R$ 1.460,54, bem como

condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ao argumento de que houve restrição de valores de forma ilegal da conta corrente da promovente, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, a restituir o valor de R$ 1.460,54 (um mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos)o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte reclamada, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a promovente é devedora confessa, inexistindo ato ilícito.

Argumentou que houve a cobrança automática para fins de amortização das parcelas dos FIES e da tarifa de pacote de serviços os quais se encontram em débito, sendo que nem mesmo há informação no cadastro da autora de empregador e renda.

Alegou que inexiste ilegalidades no contrato entabulado entre as partes, não havendo que se falar em indenização, seja por danos morais ou materiais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com alegação de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, devendo ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de desconto ocorrido na conta corrente da promovente, sob o argumento de que houve retenção de verbas salariais.

Confessa na inicial ser cliente do banco promovido e que possui débitos em aberto, sustentando que sob nenhum aspecto o banco pode invadir conta de clientes e fazer operações de retenção verbas salariais. Junta extrato na inicial demonstrando descontos que totalizam a quantia de R$ 1.460,54 (mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos).

A promovida sustenta em contestação que os descontos são devidos, se referindo a cobrança de parcelas do Fies e de tarifas de pacote de serviços, não havendo que se falar em retenção salarial, principalmente porque não consta no cadastro da autora qualquer informação de empregador e renda.

O magistrado de origem entendeu que “
Analisando detidamente os autos, restou incontroverso que houve o desconto na conta corrente da autora referente aos débitos contraídos, por outro lado, a autora comprovou que tais valores eram advindos de seu trabalho (ID 32963638,32963639 e 32963637), logo, ficou comprovada a falha na prestação de serviços, assim, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válido.”.

Pois bem.

A despeito da fundamentação utilizada na sentença, entendo que não agiu com acerto o juízo
a quo
porque é incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a promovente, inclusive, confessado na inicial que se encontra inadimplente perante o banco.

A tese de retenção de salário não prevalece no presente caso, porque o caso não se trata de empréstimo consignado, de modo que não deve obediência à lei que regula os empréstimos consignados, não havendo que se falar em qualquer limitação.

Aliás, destaco que houve superação da Súmula 603, do STJ, que proibia a retenção de salário, por gerar confusão. A Súmula 603, do STJ, fora cancelada pelo próprio tribunal em 27/08/2018, meses após sua edição porque causou muita confusão quanto à vedação de descontos em conta corrente na qual era depositada o salário, prejudicando os próprios termos da contratação pelo próprio consumidor.

Cito o conteúdo da Súmula 603, bem como a informação de cancelamento e a data do cancelamento, constante no próprio site do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 603
(CANCELADA)
- É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. (SÚMULA 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018)

SÚMULA CANCELADA:

A Segunda Seção, na sessão de 22/08/2018, ao julgar o REsp 1.555.722/SP, determinou o CANCELAMENTO da Súmula 603 do STJ (DJe 27/08/2018).

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que os descontos ocorridos na conta corrente da promovente foram devidos.

Ao contrário do fundamentado na sentença, vejo que o caso não se trata de retenção de salário, tendo os descontos ocorridos em virtude de a promovente se encontrar inadimplente junto ao banco, o que foi confessado na inicial. Assim, forçoso reconhecer que a consumidora possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não havendo que se falar em limitação ou abusividade nos descontos, não podendo invocar a própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração.

Diante da existência de relação jurídica e do inadimplemento, são devidos os descontos realizados na conta corrente da promovente, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021